Tribunal: TJMT
Processo: 1010816-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010816-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARTINHO ALVES DE SOUZA (APELADO), MARTINHO ALVES DE SOUZA - CPF: 700.144.181-34 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.819.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BALDUINO DOS SANTOS - CPF: 291.061.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTE FÁCIL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, II, c/c art. 61, I, do CP), com pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa.

2.

A defesa postula: (i) o reconhecimento do crime na forma tentada; (ii) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (iii) o afastamento da valoração negativa do repouso noturno na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se o furto foi consumado ou se configuraria a forma tentada, diante da intervenção de seguranças e ausência de posse mansa da res furtiva;
(ii) definir se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, considerando o histórico de condenações do réu;
(iii) verificar se a valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa configura ilegalidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O réu cortou fios de cobre de aparelhos de ar-condicionado no interior de clínica odontológica durante a madrugada, e embora tenha sido surpreendido por vigilantes antes de deixar o local, houve efetiva inversão da posse da
res furtiva
, o que configura a consumação do crime de furto segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A confissão espontânea do réu foi parcial e coexistente com múltiplas condenações transitadas em julgado, autorizando compensação parcial, nos termos do Tema 585 do STJ.

6.

A valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa, e não como causa de aumento da pena, é admitida pela jurisprudência quando os fatos demonstram a maior reprovabilidade da conduta, como no caso concreto, em que o crime foi cometido em horário e local que dificultavam a vigilância.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, mesmo que breve e sem posse tranquila. 2. A compensação entre reincidência e confissão espontânea pode ser parcial quando o réu ostenta múltiplas condenações. 3. A circunstância do repouso noturno pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §1o e §4o, II; 61, I; 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 0006858-40.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3 de julho de 2025, publicado em 3 de julho de 2025; TJMT, ApCrim 1015985-61.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14 de julho de 2025, publicado em 14 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Martinho Alves De Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, II, c/c art. 61, I, do Código Penal), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 289292422).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta: i) o reconhecimento da forma tentada do delito; ii) o redimensionamento da pena, mediante a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e iii) o afastamento da majorante relativa ao repouso noturno (Id. 289292434).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 289292436).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 298270350):

“Síntese Processual:
Apelação criminal. Furto qualificado. Recurso da defesa. Pleito de reconhecimento do crime na forma tentada. Impossibilidade. Teoria da amotio. Inversão da posse dos bens subtraídos. Tema repetitivo 934 do STJ. Consumação do delito com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sem posse mansa e pacífica. Rolo de fio de energia apreendido em poder do acusado. Compensação integral entre multirreincidência e confissão espontânea. Inviabilidade. Preponderância da agravante da reincidência em caso de múltiplas condenações transitadas em julgado. Tema repetitivo 585 do STJ. Repouso noturno corretamente valorado como circunstância judicial desfavorável, e não como causa de aumento.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Martinho Alves de Souza foi denunciado (Id. 289292357) e, posteriormente, condenado (Id. 289292422) pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, II, c/c art. 61, I, do Código Penal), em razão de fatos ocorridos durante o período da pandemia da COVID-19.

Consta que, no dia 20.7.2021, por volta das 22h30min, o apelante, mediante escalada de muro e rompimento de obstáculo, consistente na ruptura da cerca elétrica, adentrou no estabelecimento comercial denominado “Clínica Odontológica Dente Fácil” e, de seu interior, subtraiu para si um rolo de fios de energia, avaliado em R$ 350,00.

Neste grau de jurisdição, verifica-se que a defesa do apelante não busca rediscutir a materialidade ou a autoria dos crimes narrados na denúncia, limitando-se a suscitar questões relativas à dosimetria da pena, como o reconhecimento da forma tentada e o redimensionamento das circunstâncias legais. Diante disso, supero esse ponto e passo à análise do recurso.

Inicialmente, a defesa pleiteia (i) o reconhecimento da forma tentada, sob o argumento de que o crime não chegou a se consumar em virtude da intervenção de um segurança, que surpreendeu o apelante ainda no interior do estabelecimento, impedindo-o de levar consigo os bens visados.

Sem razão.

Da dinâmica dos fatos, verifica-se que o apelante não apenas ingressou no imóvel mediante escalada, como também iniciou o corte da fiação elétrica, chegando a seccionar alguns fios antes de ser surpreendido pelos seguranças.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que, após pular o muro e alcançar a unidade de ar-condicionado, passou a cortar a fiação elétrica da clínica, tendo inclusive conseguido seccionar alguns fios antes de ser surpreendido pelos seguranças. Vejamos:

“(...)eu vou falar a verdade, eu pulei o muro, ai fui cortar os fios, cortei dois fios, de repente o guarda pegou eu e polícia pegou eu (...)não arrombei nada não, só peguei esses fios mesmo”

Esse relato é compatível com as declarações do policial militar Willian Pereira da Silva, que, ao atender a ocorrência, afirmou ter encontrado o acusado já detido pelos vigilantes e acrescentou que certamente ele estava em poder de fios de cobre, pois, do contrário, não haveria razão para sua condução à delegacia.

A denúncia narra que os fios subtraídos pertenciam aos aparelhos de ar-condicionado da clínica, e corroborando tal conclusão, o laudo pericial elaborado no local do crime (Id. 289292358) apontou danos nos equipamentos das marcas LG e Consul, compatíveis com aqueles produzidos por instrumento corto-contundente, ou seja, decorrentes da ação de corte realizada para a retirada da fiação elétrica.

A vítima, por sua vez, confirmou em juízo que o apelante adentrou no imóvel e alcançou a unidade de ar-condicionado para ter acesso aos fios, circunstâncias que reforçam a conclusão pericial e evidenciam a efetiva atuação sobre a
res furtiva.

Como se observa, a defesa busca sustentar a inexistência de consumação do delito sob o argumento de que o apelante teria sido surpreendido ainda no interior da clínica, sem lograr êxito em retirar a fiação, salientando, inclusive, que a vítima não presenciou os fatos, que o segurança responsável pela detenção não foi ouvido e que o policial militar não se recordava com precisão se o acusado estava de posse de fios de cobre.

Todavia, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório. Isso porque, em juízo, o próprio apelante confessou ter cortado parte da fiação elétrica, narrativa que se coaduna com o depoimento da vítima, a qual descreveu a forma de ingresso no estabelecimento e confirmou a detenção por seguranças até a chegada da guarnição policial. Ademais, ainda que o policial militar não tivesse recordado todos os detalhes, foi enfático ao afirmar que o acusado certamente se encontrava em poder de fios de cobre, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a tentativa de furto quando a execução criminosa é interrompida por circunstâncias externas, sem que haja qualquer disponibilidade da
res furtiva.

A propósito:

“(...) 7. A
tentativa
delitiva ficou caracterizada pela realização de atos inequívocos voltados à subtração de bens, interrompidos por circunstância alheia à vontade dos agentes (intervenção policial), nos termos do art. 14, II, do CP.”

(TJMT, ApCrim 0006858-40.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3 de julho de 2025, publicado em 3 de julho de 2025)

“(...) A redução da pena em razão da
tentativa
deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente. No caso dos autos, o apelante chegou muito próximo da consumação, tendo inclusive adentrado ao estabelecimento comercial e reunido objetos para subtração, sendo impedido de concluir seu intento apenas porque foi flagrado pelo vigilante, situação que justifica a redução pela metade, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.” (TJMT, ApCrim 1015985-61.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14 de julho de 2025, publicado em 14 de julho de 2025).

Dessa maneira, verifica-se que o réu efetivamente iniciou a retirada da
res furtiva
, havendo inversão da posse, ainda que precária, o que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para a caracterização da consumação do furto.

No que tange à dosimetria da pena, o apelante pretende (ii) a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Sem razão.

Compulsando a sentença, verifica-se que a pena-base foi fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão. Já na segunda fase, ao proceder à compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), o magistrado sentenciante deixou de realizar a neutralização integral, promovendo apenas compensação parcial, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (03 condenações transitadas em julgado), motivo pelo qual, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, procedemos o agravamento
proporcional da pena
em 06 (seis) meses,
perfazendo a pena em formação de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.” (Id. 289292422).

Desse modo, verifica-se que a pena intermediária foi exasperada em 6 meses, fixando-a, assim, em 2 anos e 9 meses de reclusão, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pela simples análise do Executivo de Pena colacionado à Id. 289292359, observa-se que o apelante cumpria pena de mais de 24 anos e 7 meses de reclusão pela prática dos crimes de furto (Ação penal no 0006356-19.2007.8.11.0055); furto qualificado (Ação Penal no 0003647-49.2016.8.11.0005); latrocínio (Ação Penal no 0000000-00.0000.0.75.200), ou seja, trata-se de agente com histórico de múltiplas condenações, circunstância que justifica a prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, legitimando a exasperação procedida pelo magistrado na segunda fase da dosimetria.

Como bem pontuado pela douta procuradoria geral de justiça “
o apelante possui três condenações transitadas em julgado, sendo absolutamente razoável o aumento de 6 (seis) meses realizado na pena intermediária
”.

Portanto, o critério adotado pelo juízo
a quo
encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de compensação apenas parcial quando se trata de reincidência múltipla (Agravo regimental em
Habeas Corpus
981515/SP, Rel. Des. Convocado Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, data do julgamento: 17 de junho de 2025, publicação: 25 de junho de 2025).,

E deste Tribunal de Justiça:

“(...) 6. A multirreincidência do réu, que possui duas condenações transitadas em julgado, justifica a
compensação
apenas
parcial
entre a atenuante da
confissão
espontânea e a
agravante
da
reincidência
, conforme Tema Repetitivo 585 do STJ.”

(TJMT, ApCrim 1007843-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 8 de setembro de 2025, publicado em 8 de setembro de 2025).

“(...) É proporcional o aumento de 1/2 (metade) pela agravante da reincidência no caso de réu multirreincidente com oito condenações anteriores consideradas na segunda fase da dosimetria, devendo ser reconhecida a preponderância dessa
agravante
sobre a atenuante da confissão espontânea, com compensação apenas parcial, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 585.”

(TJMT, ApCrim 0005182-90.2018.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 1 de agosto de 2025, publicado em 1 de agosto de 2025).

Por fim, no que tange ao pedido de (iii) afastamento da majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, por ser incompatível com o furto qualificado.

Da leitura da sentença, depreende-se que o juízo
a quo
deixou de aplicar a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno na terceira fase da dosimetria, mas utilizou tal circunstância para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase. Na oportunidade, consignou:

“(...) cumpre dizer que embora a defesa do acusado tenha pugnado pelo afastamento da majorante de repouso noturno, sob o argumento de não ser possível a sua incidência na hipótese da prática de crime de furto qualificado, nada impede a sua utilização na primeira fase da dosimetria. Citamos, a propósito, a decisão do e. STJ, posicionando no sentido de que se a incidência da majorante do repouso noturno mostrar-se excessiva no furto qualificado, a mesma
poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para fins de negativação das circunstâncias judiciais
: (...) Diante do exposto, no caso dos autos, a situação de crime praticado durante o repouso noturno servirá para fins de negativação na primeira fase da dosimetria, precisamente nas circunstâncias judiciais.”

Assim, constata-se que não houve qualquer ilegalidade na dosimetria da pena. O magistrado sentenciante, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deixou de aplicar a causa de aumento do repouso noturno na terceira fase, utilizando-a, de forma legítima, como fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase, o que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em diversas oportunidades já reconheceu a possibilidade de tal valoração:

“(...) 5. Quanto ao recurso ministerial, restou demonstrado que o crime foi praticado durante o
repouso

noturno
, circunstância que pode ser valorada negativamente na
primeira

fase
da dosimetria.”

(TJMT, Ap Crim no 1017194-02.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025, publicado em 14 de julho de 2025).

“(...) Considerando o entendimento fixado no Tema Repetitivo no 1.087 pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a utilizaçãodo
repouso

noturno
na
primeira

fase
da dosimetria da pena, como circunstâncias do crime.
“
(TJMT, ApCrim 1012865-12.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16 de maio de 2025, Publicado em 16 de maio de 2025).

Destarte, a negativação das circunstâncias do crime, em razão da prática durante o repouso noturno, harmoniza-se com a jurisprudência, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Martinho Alves de Souza, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025